Tribunal: STF
Processo: HC 204891
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial, eis que, nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte, a inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019), não resulta na revogação automática da segregação cautelar (SL 1.395/SP, Ministro Presidente).
    Cito, no mesmo sentido, o HC 177.299/SP, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli (com meus grifos):
    “’Habeas corpus’. Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a superação do óbice processual. Não conhecimento. 
    2. Não há flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, haja visto que o Plenário desta Corte se posicionou no sentido de que o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo não acarreta a automática revogação da prisão preventiva penal (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 15/10/20).
    3. Em face do trânsito em julgado da condenação, encontram-se superadas as alegações de excesso de prazo para formação da culpa e de ausência de fundamentação para a prisão preventiva.
    4. ‘Habeas corpus’ do qual não se conhece.”
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator